Tribunal: STF
Processo: AI 551533
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram
 da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos
princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da
legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula
contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento